Tribunal: TJSP
Processo: 1016308-38.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória - Queda em praça de alimentação de shopping center - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Alegação de responsabilidade objetiva da ré e de que seu era o ônus da prova - Rejeição - Autora que não cuidou de provar fato constitutivo de seu direito -Vídeo disponibilizado somente em apelação, importando inovação recursal, mas que também não esclarece as

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória - Queda em praça de alimentação de shopping center - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Alegação de responsabilidade objetiva da ré e de que seu era o ônus da prova - Rejeição - Autora que não cuidou de provar fato constitutivo de seu direito -Vídeo disponibilizado somente em apelação, importando inovação recursal, mas que também não esclarece as circunstâncias do acidente - Inicial que alega existência de placa no local - Fato suficiente para alertar a consumidora sobre eventual perigo, mesmo porque a testemunha da autora disse que se tratava de uma "poça pequena" d'água -Ausência de testemunha desinteressada na causa (filho e nora) -Sentença mantida - Recurso desprovido.